Tribunal: TJMT
Processo: 1006686-58.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006686-58.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MM TEC LTDA - CNPJ: 05.400.864/0001-14 (APELANTE), ITALO MENEGHINI SILVA - CPF: 017.068.341-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
– ISSQN – COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA – LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.

O ISSQN deve ser recolhido no município onde foi concretizado o fato gerador do tributo, ou seja, no local da efetiva prestação de serviços, em respeito ao princípio da territorialidade. Precedentes do STJ.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MM TEC LTDA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível

da Comarca de Sorriso
-MT, nos autos da
Ação Declaratória

no
1006686-58.2018.8.11.0040
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial
, formulados para reconhecer a ilegitimidade passiva do
MUNICIPIO DE SORRISO para cobrar ISSQN do autor ora Recorrente.

Aduz que é pessoa jurídica com sede no município de Itumbiara/GO, que atua no seguimento de prestação de serviço de manutenção em máquinas industriais.

Sustenta que atua no município de Sorriso prestando serviço continuamente para indústrias dessa região.

Argumenta que embora esteja prestando serviço em Sorriso-MT, nos termos dos artigos 3o e 4o da Lei Complementar n.o 116/2003 a competência para cobrar ISSQN é do município onde a unidade empresarial prestadora de serviço está constituída, qual seja, Itumbiara/GO.

Assevera que em consulta realizada perante o município de Itumbiara/GO, lhe foi informado que o recolhimento do tributo deve ser feito perante o local da sede da pessoa jurídica.

Assegura que se não for reconhecida a incompetência do Apelado, ocorrerá a cobrança e o recolhimento do tributo de forma
bis in idem,
uma vez que já e cobrado e recolhe o tributo perante o município de Itumbiara/GO.

Argui que o serviço prestado pelo apelante não se enquadra nas exceções de competência territoriais
previstas na
Lei Complementar n.o 116/2003.

Afirma que a jurisprudência entende que o simples deslocamento de
mão de obra e materiais para a prestação de serviços não impõe sujeição ativa à municipalidade de destino para a cobrança do tributo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial
,
para reconhecer a incompetência do Município de Sorriso para cobrar ISSQN do Apelante.

O Apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 58416988).

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial deixo de colher o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Apelante
MM TEC LTDA
ajuizou
a ação originária alegando em síntese que
a sua sede é situada em
Itumbiara/GO, que atua no seguimento de prestação de serviço de manutenção em máquinas industriais, e que por possuir alguns clientes em Sorriso-MT, esse ente municipal passou a cobrar indevidamente ISSQN do Autor, contrariando a Lei Complementar n.o 116/2003 e o entendimento jurisprudencial.

Ao final requereu o reconhecimento da incompetência tributaria do município de Sorriso.

O Juízo
a quo
, julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem. Sabe-se que nos termos do artigo 156, III, da CF/88, os Municípios podem instituir o ISSQN sobre os serviços que não constituam fato gerador do ICMS, como transcrevo:

“Art. 156 da CF/88. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. [...]”.

Nos termos dos artigos 1o, 3o e 4o da Lei Complementar n.o 116/2003, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação de serviços, sendo que, a competência para cobrar o tributo, pode ser do local da prestação do serviço e/ou do local do estabelecimento do prestador do serviço, como cito:

“Art. 1
o
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. [...]”

“Art. 3
o

O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador
ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador,
exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV
, quando o imposto será devido no local:

[...]

I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1
o
do art. 1
o
desta Lei Complementar;

II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa;

III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa;

IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista anexa;

V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa;

VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa;

VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista anexa;

VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa;

IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa;

X – (VETADO)

XI – (VETADO)

XII - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios;
(Redação dada pela Lei Complementar no 157, de 2016)

XIII – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa;

XIV – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista anexa;

XV – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista anexa;

XVI - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa;
(Redação dada pela Lei Complementar no 157, de 2016)

XVII – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa;

XVIII – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista anexa;

XIX - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 16 da lista anexa;
(Redação dada pela Lei Complementar no 157, de 2016)

XX – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa;

XXI – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa;

XXII – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa.

XXIII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09;
(Incluído pela Lei Complementar no 157, de 2016)

XXIV - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01;

(Incluído pela Lei Complementar no 157, de 2016)

XXV - do domicílio do tomador do serviço do subitem 15.09.

[...]

Art. 4
o
Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas
”.

Conforme se verifica dos citados dispositivos legais, o
caput do art. 3o fixa, com regra geral, o local do estabelecimento prestador como critério de definição da competência do Município para exigir o ISSQN.

Já as exceções estão contempladas nos serviços descritos nos incisos I a XXII do art. 3o da citada legislação, circunstância em que o imposto será devido no local da prestação do serviço.

No caso dos autos, o serviço prestado pelo Apelante está descrito no item 14 da

Lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, o qual não está previsto nas exceções do artigo 3o
da lei de regência.

Com efeito, em regra a competência para cobrar é do Local da sede do empreendimento.

Ocorre que, embora o
serviço prestado pela Apelada não se enquadre nas hipóteses descritas no art. 3o, incisos I a XXV da Lei Complementar n.o 116/2003, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.060.210/SC, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 08/2008, firmou a orientação no sentido de que, a partir da entrada em vigor da LC 116/03 a competência para cobrar o ISSQN é do local da efetiva prestação do serviço,
em respeito ao princípio da Territorialidade
.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DE ISS [...] 6.
Após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo
. [...] 12. Recurso Especial parcialmente provido para definir que: (a) incide ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil financeiro; (b) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo; (d) prejudicada a análise da alegada violação ao art. 148 do CTN; (e) no caso concreto, julgar procedentes os Embargos do Devedor, com a inversão do ônus sucumbenciais, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Município de Tubarão/SC para a cobrança do ISS. Acórdão submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.”
(STJ - REsp 1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 05/03/2013)

Na mesma vertente vem se firmado as jurisprudências atuais d
o Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. COMPETÊNCIA PARA O RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. ART. 3o. DA LC 116/2003. LOCAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESP 1.060.210/SC, REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE 5.3.2013, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADEMAIS, A ALTERAÇÃO DO JULGADO IMPLICA REVOLVIMENTO DE PROVAS. PROVIDÊNCIA VEDADA. AGRAVO INTERNO DA MUNICIPALIDADE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

2. A solução adotada na decisão vergastada se amolda à jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que
a competência tributária ativa para a cobrança do ISSQN, no sistema da Lei Complementar 116/2003, recai, em regra, sobre o Município em que é efetivamente realizado o serviço, e não sobre aquele em que formalmente estabelecida a sede da prestadora
(REsp. 1.060.210/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC/1973). [...] 4. Agravo Interno da Municipalidade a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp 1241559/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 25/11/2020)

“TRIBUTÁRIO. ISS. SUJEIÇÃO ATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 1.060.210/SC. LEI COMPLEMENTAR 116/2003. SERVIÇOS MÉDICOS. COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA. FATO GERADOR. MUNICÍPIO EM QUE O SERVIÇO É EFETIVAMENTE PRESTADO. [...] 2. Nessa linha, o acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com o entendimento firmado no âmbito do STJ, uma vez que,
tratando-se de fato gerador do ISS ocorrido na vigência da Lei Complementar n. 116/2003, o sujeito ativo da relação tributária é o município no qual o serviço é efetivamente prestado
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1774005/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019)

“
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO. ISS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 6° DA LC 116/2003. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO N. 211/STJ.
O Município competente para instituir e promover a cobrança do ISS, é do local da efetiva prestação de serviços, em respeito ao princípio da Territorialidade.
No caso dos autos, vislumbra-se que há provas consistentes de que os serviços proveniente das notas fiscais [...] foram prestados, efetivamente, no Município de Camaçari, local do fato gerador do ISS, ou seja no local da execução das obras. Assim, o critério espacial de incidência do ISSQN, inspirado pelo princípio da territorialidade, é o local da efetiva prestação dos serviços, nos termos do art. 156, inciso III e § 3o, incisos I a III da Constituição Federal.’ (...) IX - Agravo interno improvido”.
(AgInt no AREsp 1195459/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 28/05/2018)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. MATÉRIA JULGADA NESTA CORTE SUPERIOR SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 1. ‘
Após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo
. (...)” 3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 818.704/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018)

Diferente não é o posicionamento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – COMPETÊNCIA APÓS VIGÊNCIA DA LC No 116/2003 - LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR – REsp n. 1.060.210/SC

ART 543-C

DO CPC - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A Corte Superior sob a sistemática do art. 543-C do CPC, fixou o entendimento de que: [...] "
após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é prestado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo
".

(REsp 1060210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 5/3/2013). Recurso desprovido”.
(TJMT - N.U 0003602-75.2014.8.11.0050, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. LEI COMPLEMENTAR N. 116/03.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RECURSO DESPROVIDO.
Doutrina e jurisprudência fixaram o entendimento de ser o ISSQN devido no local da prestação do serviço, ou seja, onde efetivamente tenha ocorrido o fato gerador da obrigação tributária
”.
(Ap, 136196/2013, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/10/2014, Data da publicação no DJE 20/10/2014).

Assim, uma vez que a prestação dos serviços que deram ensejo ao lançamento dos créditos tributários foi realizada no Município de Sorriso, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao reconhecer a competência tributária da Apelada e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Assim, os fundamentos apresentados nas razões recursais não merecem prosperar, motivo pelo qual, a sentença deve ser mantida tal como consignada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021